Tribunal: STF
Processo: Rcl 53970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que teria desrespeitado a suspensão nacional decretada nos Temas 264 e 265 (ambos de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA) e nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral (ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários movida pelo recorrido, ora Autor, que alegou, em sua petição inicial, que possuía uma conta poupança, e foi vítima dos confiscos, ocorridos na década de 1990 e 1991, fazendo jus à variação do IPC, motivo pelo qual, propôs a presente ação, pleiteando que fosse invertido o ônus da prova, para que a Instituição Bancária reclamante apresentasse os extratos bancários necessários ao deslinde do feito, com o ressarcimento, ao final, dos prejuízos financeiros suportados por ele. Pleiteou ser restituído dos valores da diferença devidamente atualizados.



    Adveio a sentença e julgou procedente os pedidos, condenando o reclamante.



    O banco reclamante interpôs recurso de apelação pugnando, preliminarmente, pela necessidade da suspensão dos presentes autos até o julgamento final Recurso Repetitivo 626307 (Plano Bresser e Verão), 591.797/SP (Plano Collor I) e RE 632212 (Plano Collor II), nos quais tiveram decisões reconhecendo a repercussão geral da matéria e determinando o sobrestamento de todos os autos em trâmite em âmbito nacional.



    (...)



    No entanto, em total desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de Recursos Repetitivos, 6ª Câmara Cível do TJGO julgou desprovida o recurso de apelação, nos seguintes termos:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I e II. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ÍNDICES PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em recente decisão, proferida em 28/03/2019, a Ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido de suspensão dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos planos econômicos, devendo prosseguir a respectiva tramitação. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.201/SP, sob o rito de recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 3. É vintenária a prescrição para o recebimento dos valores devidos em razão dos reajustes decorrentes dos planos econômicos em cadernetas de poupança. 4. O consumidor/cliente tem direito de receber os rendimentos de poupança, com atualização monetária plena, incluindo-se os expurgos inflacionários. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. O índice monetário ser aplicado nas contas poupanças nos meses de março, abril, maio e junho de 1990 (Plano Collor I), e janeiro de 1991 (Plano Collor II), devendo o requerido realizar o adimplemento dos expurgos inflacionários relativos a estes períodos. 6. Reconhecidas as diferenças em relação aos índices de atualização monetária, a recomposição integral do capital só se dará se, sobre elas, forem também computados os juros contratuais do período. Desse modo, são devidos, além da correção monetária, os juros remuneratórios sobre as diferenças de expurgos inflacionários das cadernetas de poupança desde quando a prestação tornou-se devida até a data do encerramento da conta ou do efetivo pagamento à credora/apelada. Além disso, sobre a dívida apurada, deverão ainda incidir os juros de mora a partir da citação, como acertadamente estabeleceu o magistrado sentenciante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    (...)



    Assim, a 6ª Câmara do TJGO, ao decidir pelo não sobrestamento do processo 0074163-20.2010.8.09.0051 e julgá-lo, resta caracterizado o descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 626.307 e 591.797. 



    Ao final, requer que seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do processo e, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do TJGO no julgamento da 0074163-20.2010.8.09.0051, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJGO, está pendente de análise o Recurso Especial ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido nos Temas 264-RG, 265-RG, 284-RG e 285-RG, no que se refere à determinação de sobrestamento de todos os processos na origem cuja temática seja idêntica.



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    Na sentença, “o magistrado de primeira instância julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ‘a pagar à parte autora, em relação às suas contas bancárias de números 2712653-7 e 1297.730-1, as diferenças de correção monetária correspondente aos seguintes meses e índices: (...) (plano Collor I e II)’” (doc. 16, fl. 3). 



    Em segunda instância, o TJGO alegou “que os processos relativos ao pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança não estão mais sobrestados, tendo em vista a decisão proferida no RE 626.307 [Tema 264-RG], em 2019, pela Ministra Cármen Lúcia, indeferindo o pedido de suspensão nacional dos feitos. Portanto, o presente processo deve retornar ao regular prosseguimento para o julgamento da apelação cível” (doc. 16, fl. 4). 



    Destaque-se haver alguma incongruência nas alegações acima trazidas, havendo alguma dificuldade para identificar qual o Tema de Repercussão Geral efetivamente incide sobre a presente demanda. 



    Seja como for, a jurisprudência desta CORTE vem reiteradamente afirmando que em todos os Temas relacionados a “Planos Econômicos” (264, 265, 284 e 285) ainda persiste a determinação para que os processos na origem mantenham-se sobrestados. 



    Na Rcl 50.693 AgR (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022), ficou consignado que:



    Nesse contexto pontuei que, atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    (…)



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. 



    Na oportunidade, o relator dos Temas 284-RG e 285-RG esclareceu ter determinado “em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.



    Quanto aos Temas 264-RG e 265-RG, na Rcl 45.513 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO julgada em 28/3/2022), a Primeira Turma também afirmou que “subsiste a determinação de sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto da repercussão geral reconhecida nos Temas 264 e 265 da RG”. 



    Portanto, apesar da determinação de suspensão de todos os casos que versem sobre a matéria, a autoridade reclamada deu andamento ao processo, em inconteste afronta aos Temas de Repercussão Geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0074163-20.2010.8.09.0051. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente